Tribunal: TJMT
Processo: 1033041-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033041-18.2024.8.11.0001.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: KATIA CELINA TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2025
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do ente público por acidente ocorrido em via pública, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. A parte recorrente busca a majoração do quantum indenizatório, alegando a gravidade das lesões sofridas, a necessidade de nova cirurgia e o afastamento indefinido de suas atividades laborais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos devem ser majorados, considerando a extensão das lesões e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do Estado decorre da omissão na conservação das vias públicas, configurando o dever de indenizar quando há nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal.
A indenização por danos morais deve observar a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade do sofrimento da vítima e as condições econômicas das partes, evitando o enriquecimento sem causa.
O dano estético resta caracterizado pelas sequelas permanentes decorrentes do acidente, incluindo a necessidade de nova cirurgia e afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado.
O valor da indenização deve ser compatível com os parâmetros fixados em casos semelhantes, garantindo o efeito pedagógico da condenação sem configurar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O ente público responde pelos danos causados por sua omissão na conservação das vias públicas, desde que demonstrado o nexo causal entre o evento danoso e a inércia estatal. 2. A majoração da indenização por danos morais e estéticos é cabível quando demonstrada a gravidade das lesões, a repercussão na vida da vítima e a necessidade de novas intervenções médicas. 3. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando valores irrisórios ou excessivos."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 884; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 14.905/24; Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, j. 16.09.2008, DJe 06.10.2008; STJ, REsp 1.795.982/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033041-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIA CELINA TEIXEIRA - CPF: 012.755.191-30 (RECORRENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025